Tribunal: STF
Processo: RHC 58500
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
PROCESSO POR CRIME DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE PRISÃO POR
MAIS TEMPO DO QUE DETERMINA A LEI. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO. CONCESSÃO, POREM, DE OFICIO, DA
ORDEM. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM APURADAS AS RAZOES PELAS QUAIS OS
AUTOS FICARAM RETIDOS, POR QUASE UM ANO, PARA PARECER.